Tribunal: TJSP
Processo: 1047846-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança - Falta de prova da entrega da notificação do auto de infração de trânsito – Sentença que julgou improcedente a ação – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada.

Recurso provido